Tribunal: STF
Processo: Rcl 42396
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra decisão monocrática pela qual julguei procedente a reclamação. O embargante aponta omissão na decisão embargada, tendo em conta que, apresentada contestação nos autos da reclamação, haveria de ser cominada verba honorária. 



    2. Intimada, a parte ora embargada apresentou contrarrazões, requerendo o “não acolhimento dos declaratórios da União, haja vista que inexistente a omissão apontada, vez que não cabem honorários sucumbenciais em sede de Reclamação e em Mandado de Segurança”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. A reclamação constitucional foi originalmente regulada pela Lei 8.038/1990, a qual não impunha a formação de contraditório prévio à decisão de mérito. Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se desenvolveu no sentido de que a reclamação, antes de atender a direitos subjetivos, visava a garantir a observância da competência e a autoridade das decisões do STF, de modo que o contraditório, embora possível, não constituía requisito de validade das decisões finais: Rcl 7.904-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 449-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 3.375-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 8.478, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 8.197-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    5. Ocorre que o CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Disso decorre o ingresso do beneficiário do ato impugnado como parte, com respectiva obrigatoriedade de oportunizar-lhe a defesa do seu direito. Isto é, a reclamação indiscutivelmente tornou-se ação. Neste novo cenário, e sem prejuízo de qualquer adaptação que o Tribunal venha a fazer relativamente ao novo regime processual, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da parte sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários. 



    6. Na inicial da presente reclamação, a União apontou como parte beneficiária da decisão reclamada os impetrantes do Mandado de Segurança nº 25.436 e pediu a citação. Foi oferecida defesa nos autos da presente reclamação, de modo que são devidos os honorários advocatícios pela parte sucumbente, no caso, a ora embargada. Assim, a pretensão do embargante merece prosperar quanto à verba honorária.



    7. Diante do exposto, dou provimento aos embargos de declaração da União para fixar em R$ 5.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça. 



    8. Recebo os embargos da parte beneficiária como agravo interno, tendo em vista sua pretensão de obter efeitos infringentes. Intime-se a parte recorrente para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, no prazo previsto no art. 1.024, § 3º, do CPC/2015. Após, intime-se a União para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 05 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator